Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-13.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – RESCISÃO IMOTIVADA DOS ADQUIRENTES – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM PARCELA ÚNICA COM DIREITO DE RETENÇÃO DE 20% PELA VENDEDORA – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STJ – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – TERRENO NÃO EDIFICADO E NÃO EXPLORADO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – RESCISÃO IMOTIVADA DOS ADQUIRENTES – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM PARCELA ÚNICA COM DIREITO DE RETENÇÃO DE 20% PELA VENDEDORA – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STJ – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – TERRENO NÃO EDIFICADO E NÃO EXPLORADO ECONOMICAMENTE PELOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE